Tribunal: TJBA
Processo: 0000430-03.2013.8.05.0253
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000430-03.2013.8.05.0253

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO registrado(a) civilmente como ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

APELADO: PETROLINA RODRIGUES DA SILVA

Advogado(s)
:
THIAGO ALVES PIRES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANOS ECONÔMICOS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LIQUIDAÇÃO. PROCEDIMENTO COMUM. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. LEGITIMIDADE.

1
. A sentença coletiva de expurgos inflacionários de planos econômicos pode ser executada por qualquer poupador, independente de filiação à entidade associativa que propôs a ação coletiva.

2
. Os juros de mora, na execução de título judicial coletivo, fluem desde a citação na causa originária.

3
. Não há excesso de execução quando o poupador executa tão somente a diferença de correção monetária que deixou de lhe ser creditada por ocasião da implementação do plano econômico, após fazer expressa indicação de que a instituição financeira, voluntariamente, já havia creditado parte do percentual correto.

4
. Embora os honorários fixados no título coletivo tenham se destinado a remunerar o advogado que naquele atuou, cabem outros honorários na liquidação individualmente promovida, os quais, estes sim, constituirão crédito do advogado do poupador que promove a execução individual do título.

Apelação a que se
nega
provimento.

Vistos, relatados e discutidos os autos do processo 0000430-03.2013.8.05.0253, da comarca de Tanhaçu, em que é apelante BANCO DO BRASIL S/A e em que é apelada PETROLINA RODRIGUES DA SILVA,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEG
AR PROVIMENTO
à apelação, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça